Tribunal: TCU
Processo: 013.918/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de supostas irregularidades em licitação para aquisição de nutrições parentais manipuladas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação autuada com o objetivo de averiguar indícios de irregularidade na condução do pregão eletrônico para registro de preços 156/2020, pela Secretaria de Saúde do Estado de Tocantins, com vistas à aquisição de nutrições parenterais manipuladas, conforme especificações técnicas contidas em termo de referência. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, VI, do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. determinar, nos termos do art. 47 da Lei 8.443/1992, a conversão do presente processo em tomada de contas especial, autorizando, desde logo, as citações propostas no item 50.3 da instrução inserta à peça 157 dos presentes autos; 9.3. aplicar a Afonso Piva Santana a multa prevista no art. 58, IV, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pelo não atendimento, no prazo fixado, sem causa justificada, à reiterada diligência determinada pelo relator e fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RI/TCU, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RI/TCU; 9.6. cientificar o ministro de Estado da Saúde, via Assessoria Especial de Controle Interno, acerca da instauração (por conversão) da tomada de contas especial a partir destes autos, conforme prevê o art. 198, § 2o do RI/TCU; 9.7. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.